Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. REALIZAÇÃO DA SEGUNDA CHAMADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Uma vez comprovado que os militares possuem plena liberdade para realização do TAF durante todo o período do exame, e não apenas nas datas designadas para o seu posto/graduação, o atestado médico que comprova impossibilidade de realização do exame nos últimos dias do prazo é suficiente para justificar a sua ausência e assegurar o direito à segunda chamada.
2. Deu-se provimento ao apelo.